Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-67.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700316-67.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO, REINALDO GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do tema 1.074, esclarecendo se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator